Tribunal: TJMT
Processo: 0036892-66.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036892-66.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 140.214.526-80 (VÍTIMA), VANDERSON DO VALE RODRIGUES - CPF: 027.799.651-18 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – RECURSO DA DEFESA –
1.
CASSAÇÃO DO VEREDICTO
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS EQUIVOCADO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS, EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO
–
2.

PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ALÉM DAS INERENTES AO TIPO PENAL –
3.

DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA
– FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA –
PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA –

APELO
DESPROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM

O PARECER.

1.
Se a vítima afirmou, em todas as ocasiões em que foi ouvida, que logrou êxito em fugir do apelante, com a ajuda de pessoa que passava na via pública de carro, o que o impediu de matá-la, entende-se que há substrato probatório apto a ensejar a conclusão dos jurados de que o apelante não desistiu voluntariamente de consumar o delito, sendo, portanto, inviável reconhecer a nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos. Ademais,
a questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica de fato já comprovado, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.

Outrossim, se o apelante manteve
relacionamento amoroso
anteriormente
com a vítima, tal circunstância pode configurar crime cometido sob o pálio da violência doméstica contra a mulher, o que autoriza a incidência da qualificadora do feminicídio.

3. É adequada a incidência da causa de diminuição do crime tentado na fração mínima (1/3), se evidenciado nos autos que o agente percorreu a maior parte do
iter criminis
para a consumação do delito, chegando a desferir, ao menos, 12 facadas contra a vítima, principalmente nas regiões do dorso e pescoço, que somente não a levaram ao ó
bito, pela rapidez em se desvencilhar do condenado, e ser levada até o hospital
,
circunstâncias que são alheias à vontade do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo
por
Vanderson do Vale Rodrigues
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri,
condenando-o
como autor dos crimes de
Tentativa de Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e VI e §2º-A, I c/c art. 14, II, CP) e
Descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A, Lei nº. 11.340/06), sendo-lhe impostas as penas, respectivamente, de
9 anos e 4 meses de reclusão
e
5 meses de detenção
, em regime inicial
fechado
(Ids. 44121499 e 44121950).

Em suas razões, o apelante requereu a
nulidade da decisão
do Conselho de Sentença, sob o argumento,
de que,
quanto ao
não reconhecimento da desistência voluntária no crime de homicídio tentado
e incidências nesse delito, das qualificadoras do
motivo torpe
e
feminicídio
, seria manifestamente
contrária à prova
dos autos. Se vencido vier a ser em tal tese, almejou a fixação da
pena-base no mínimo legal
e incidência da
causa diminutiva da tentativa em seu grau máximo
(Id. 44121971/74).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 44121976/77).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento
do apelo para readequar a fração diminutiva referente à causa de diminuição da tentativa, conforme sumário que segue transcrito livremente (Id. 45905468):

Apelação Criminal – Condenação por
homicídio qualificado tentado
– Irresignação defensiva – Sustenta que a decisão do júri é
manifestamente contrária à prova dos autos
, já que restou comprovado que o réu
desistiu voluntariamente
da prática do crime – Almeja o
decote das qualificadoras
– Pretende, ainda, o
redimensionamento da pena-base
no mínimo legal – Requer a aplicação da fração máxima para tentativa –
Procedência parcial
–
Animus necandi
evidente – Inexistência da alegada desistência voluntária – Qualificadoras do motivo torpe e feminicídio devidamente comprovadas nos autos – Réu que
praticou o crime por ciúme
, ante o inconformismo com o fim do relacionamento com a vítima –
Decisão
dos jurados em
conformidade com uma das vertentes probatórias
coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Pena-base devidamente fundamentada –
Quantum
da pena proporcional ao caso concreto – Fração de redução pela
tentativa que merece readequação
– Vítima que levou
14 facadas superficiais
– Observância do
iter criminis
percorrido –
Ausência de risco de morte
- Readequação necessária – Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020